Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-69.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800954-69.2021.8.14.0015

APELANTE: A. OLIVEIRA & LEMOS LTDA, ANDRE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS. SÚMULA 247 DO STJ. FIANÇA. EXTENSÃO DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS CONTRATOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido, constituindo título executivo judicial para cobrança de dívida decorrente de contrato de abertura de crédito, com responsabilização da pessoa jurídica e do fiador, no valor de R$ 179.672,83, insurgindo-se o apelante quanto à sua responsabilização fidejussória e pleiteando gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a garantia fidejussória prestada em contrato de abertura de crédito se estende às movimentações posteriores realizadas no âmbito do mesmo ajuste, sem anuência expressa do fiador; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

4.

A documentação apresentada revela, com suficiência, a origem e evolução da dívida, permitindo a verificação da relação obrigacional e do saldo devedor.

5.

A fiança possui natureza acessória e deve ser interpretada restritivamente, nos termos dos arts. 818 e 819 do Código Civil.

6.

As movimentações financeiras posteriores não configuram contratos autônomos, mas simples utilizações do limite de crédito previamente pactuado, caracterizando execução do contrato originário.

7.

O fiador que subscreve o contrato de abertura de crédito responde pelas obrigações decorrentes da utilização do limite concedido, inexistindo necessidade de nova anuência para cada operação.

8.

A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não afastada por prova em contrário.

9.

Elementos constantes dos autos indicam comprometimento financeiro do apelante, justificando a concessão da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória. 2. A utilização do limite de crédito não configura novo contrato, mas execução do ajuste originário, vinculando o fiador às obrigações assumidas. 3. A fiança, embora de interpretação restritiva, abrange as operações decorrentes do contrato garantido quando não caracterizada avença autônoma. 4. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, devendo ser concedida a gratuidade da justiça na ausência de prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 487, I, 700; CC, arts. 818 e 819.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, AgRg no AREsp nº 214.435/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0801181-76.2023.8.14.0116; TJMG, AC nº 10280180003152001; TJSP, Apelação Cível nº 10021952920248260315.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por André da Silva Oliveira e A. Oliveira & Lemos Ltda, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos de ação monitória, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e julgou procedente a ação monitória, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Ante o exposto
, julgo IMPROCEDENTE os embargos monitórios opostos por ANDRE DA SILVA OLIVEIRA e, por conseguinte,
julgo PROCEDENTE a ação monitória
, constituindo o título executivo judicial, com a obrigação dos A. OLIVEIRA & LEMOS LTDA - ME e ANDRE DA SILVA OLIVEIRA, a pagarem ao autor BANCO DO BRASIL S/A a quantia de
R$ 179.672,83 (Cento e setenta e nove mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos)
. O valor deverá sofrer correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento, e juros de mora de 1% a.m., desde a citação. E em consequência, JULGO O FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação, sustentando que a sentença merece reforma por violação direta às disposições do Código Civil (CC), notadamente aos art. 360, 366 e 819, ao argumento de que a fiança não admite interpretação extensiva, devendo ser limitada aos exatos termos em que foi pactuada. Asseveram que os contratos posteriormente celebrados pela empresa não configuram mera prorrogação do ajuste originário, mas sim novas avenças, dotadas de autonomia jurídica, o que exigiria a anuência expressa do fiador, inexistente no caso concreto.

Argumentam que a sentença está em dissonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstancializada no julgamento do AgRg no AREsp nº 214.435/DF, segundo o qual “a cláusula que prevê prorrogação automática no contrato bancário não vincula o fiador, haja vista a interpretação restritiva que se deve dar às disposições relativas ao instituto da fiança”.

Requerem, ao final, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica agravada por condições pessoais de saúde, bem como o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de afastar sua responsabilização como fiador, julgar procedentes os pedidos indenizatórios e condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

Desse modo, a controvérsia recursal devolvida a esta instância revisora, cinge-se, essencialmente à verificação da legalidade da extensão da garantia fidejussória prestada pelo apelante em contrato originário de abertura de crédito às obrigações decorrentes de contratos posteriores firmados pela pessoa jurídica, sem sua anuência expressa, bem como à consequente possibilidade de sua responsabilização como fiador, com reflexos sobre os pedidos indenizatórios decorrentes de eventual inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito. Além disso,

Sendo assim ao analisar detidamente os autos processuais, verifica-se que assiste razão aos apelantes apenas no que tange à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, não logrando êxito nos demais pontos recursais, conforme consigno a seguir.

No que concerne à ação monitória, assim dispõe o CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Dessa maneira, o sistema monitório, normativamente, admite documentos que revelem, com suficiente densidade, a origem e a evolução do débito, sendo reconhecida a aptidão de instrumentos bancários, demonstrativos, extratos e faturas, dentre outros — desde que permitam, com mínima inteligibilidade, a constatação válida da relação obrigacional e a quantificação do saldo — para embasar a pretensão. Nesse diapasão, eis o entendimento Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado na Súmula 247, a qual possui a seguinte redação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

(SÚMULA 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132)

Ademais, nesse mesmo sentido é a jurisprudência recente deste TJPA, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. ALEGACÕES GENÉRICAS. SÚMULA 247 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira cooperativa, que reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 62.275,14, decorrente de empréstimo pré-aprovado, uso de cartão de crédito e cheque especial. A sentença julgou procedente o pedido monitório, rejeitou os embargos do requerido e constituiu título executivo judicial. O réu apelou sustentando ausência de prova escrita hábil, cerceamento de defesa por bloqueio de acesso à conta, juros abusivos e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da alegada impossibilidade de acesso à conta bancária; (ii) avaliar se os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (iii) examinar se houve abuso na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto aos juros e à capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte e não adota providências para superar a alegada impossibilidade de acesso aos dados bancários, tampouco requer produção de provas.

4. A juntada de contrato de abertura de conta-corrente, acompanhada de planilhas de evolução do débito, faturas de cartão de crédito e ficha gráfica, constitui prova escrita hábil para o ajuizamento de ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

(...)

2. O contrato de abertura de conta-corrente, acompanhado de faturas, planilhas de débito e ficha gráfica, constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801181-76.2023.8.14.0116 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

Diante de tal contexto normativo e jurisprudencial apresentado, verifica-se a regularidade da documentação apresentada pela instituição financeira apta para fundamentar o ajuizamento da ação monitória, consubstancializado no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa nr. 070.811.107 (id. 27433758), bem como nas propostas de utilização do crédito (demonstrativo de débito), que detalha o contrato, em razão da disponibilização do crédito, anteriormente firmado entre as partes, conforme os documentos constantes no id. 27433759, 27433760 e 27433761.

Entretanto, o cerne da irresignação recursal consiste na extensão da garantia fidejussória prestada pelo apelante em contrato originário de abertura de crédito às obrigações decorrentes de contratos posteriores firmados pela pessoa jurídica.

Com efeito, a disciplina jurídica da fiança encontra-se estabelecida no Código Civil (CC), cujo Capítulo XVIII regula, de forma minuciosa, os contornos do instituto. Dispõe o art. 818 que “pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”, evidenciando-se o caráter acessório da garantia. Por sua vez, o art. 819 estabelece que “a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”, norma que deve ser compreendida em harmonia com o conjunto sistemático das disposições subsequentes.

In casu, a assertiva de que os fiadores do contrato devem ser responsabilizados conjuntamente com a pessoa jurídica, pelos débitos por estes assumidos ao longo do contrato de abertura de crédito.

Nessa oportunidade, verifica-se que a pessoa natural André da Silva Oliveira consta como fiador do crédito no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa nr. 070.811.107 (id. 27433758), de modo que os demais “contratos” alegados pelos recorrentes, na realidade consistem em propostas de utilização do crédito, isto é, o demonstrativo de débito, que faz referência a Súmula 247 do STJ.

Assevera-se, logo, que foram realizadas movimentações financeiras pela pessoa jurídica, consubstanciadas em utilizações do limite de crédito disponibilizado, não se caracterizando, portanto, a celebração de contratos autônomos e independentes, mas sim a execução do pacto originário, razão pela qual o recurso deve ser desprovido neste ponto.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência dos tribunais pátrios em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM CAPITAL DE GIRO - INÉPCIA DA EXORDIAL - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E EXTRATOS BANCÁRIOS - DOCUMENTOS SUFICIENTES - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, prova escrita, sem força executiva, podendo ser amparada em contrato de abertura de crédito para capital de giro, acompanhado de planilha de débito, a teor da Súmula nº 247 do STJ.
O sócio que presta fiança em contrato firmado pela pessoa jurídica e renuncia expressamente ao benefício de ordem, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória.
É de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança, via ação monitória, de dívida líquida representada por instrumento particular. Descabe falar em quitação do débito se não comprovado, pelos devedores, o pagamento do principal e dos encargos acessórios, os quais constam expressamente da avença. Não comprovada a hipossuficiência de recursos da pessoa jurídica e dos seus sócios, descabe falar em concessão dos benefícios da justiça gratuita.

(TJ-MG - AC: 10280180003152001 Guanhães, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA. INADIMPLEMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME: Ação monitória fundada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa inadimplido. Embargos monitórios rejeitados em primeiro grau. Constituição de título executivo judicial no valor de R$ 73 .418,14. Apelação dos devedores e fiadores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; carência de ação por ausência de título líquido e certo; ilegitimidade passiva dos fiadores; e necessidade de revisão contratual.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Documentação suficiente para julgamento antecipado. Prova pericial contábil prescindível diante do demonstrativo detalhado de conta vinculada apresentado. Contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para ação monitória (Súmula 247 STJ).
Fiadores subscreveram o contrato assumindo expressamente responsabilidade solidária
. Ausência de impugnação específica dos valores cobrados. Contratos celebrados mediante taxa pré-fixada, com ciência prévia dos encargos pelos devedores. Mera dificuldade financeira não justifica revisão contratual. Inexistência de fato imprevisível. Princípio pacta sunt servanda. Encargos aplicados em conformidade com cláusulas contratuais válidas.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Negado provimento ao recurso. Tese: O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo discriminado do débito dispensa perícia contábil quando evidencia claramente a origem e composição da dívida. Fiança validamente pactuada com cláusula de solidariedade vincula os fiadores pela integralidade do débito. Dificuldades financeiras supervenientes não configuram fato imprevisível apto a ensejar revisão judicial de contrato bancário com taxa pré-fixada. Legislação: CPC, arts. 370, 700, 702, §§ 2º e 3º; CC, arts. 275, 818, 822; CDC, arts . 52, 54; Súmula 247 STJ

(TJ-SP - Apelação Cível: 10021952920248260315 Laranjal Paulista, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 18/02/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 18/02/2026)

De mais a mais, o apelante (André da Silva Oliveira) argumenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.

Diversamente do que inicialmente consignado, verifica-se que o pedido de concessão da gratuidade da justiça merece acolhimento.

Nesse sentido, a apelante formulou expressamente requerimento de assistência judiciária gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nos termos do art. 98 do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O art. 99, § 3º, do mesmo diploma estabelece:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Trata-se de presunção relativa

(juris tantum),
que somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso concreto, inexiste nos autos prova apta a infirmar a declaração firmada pela recorrente. Ao contrário, o próprio objeto da demanda — em que figura como fiador, dívida de contrato de abertura de crédito, no montante a superior a cento e setenta mil reais—, declaração de hipossuficiência (id. 27433866), fatura de energia elétrica (id. 27433865), a qual expressamente consta que o apelante faz jus à Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02, revela situação financeira fragilizada, indicativa o comprometimento relevante da renda e hipossuficiência financeira.

A CF, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Nesse sentido, a interpretação sistemática do dispositivo constitucional, em consonância com os arts. 98 e 99 do CPC, orienta-se no sentido de facilitar o acesso à justiça, princípio estruturante do Estado Democrático de Direito.

Desse modo, inexistindo elementos concretos que afastem a presunção legal e evidenciado contexto de comprometimento financeiro da recorrente, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

Ressalte-se que o benefício não exime a parte da responsabilidade final pelas verbas sucumbenciais, caso haja alteração superveniente de sua capacidade econômica, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência deste TJPA e do STJ e demais tribunais pátrios,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante André da Silva Oliveira, mantendo íntegros os demais termos sentença, consoante à fundamentação ao norte lançada.

Diante disso, em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se a manutenção percentual arbitrado a títulos de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo sua exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/06/2026